Tribunal: TJES
Processo: 5000187-27.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000187-27.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE ARAUJO LIMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000187-27.2020.8.08.0032

RECTE.: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

RECDO.: LUIZ CARLOS DE ARAUJO LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. SOCIEDADE LIMITADA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA NATURAL. VEDAÇÃO A POSSIBILIDADE DE DEFESA DE INTERESSE DE TERCEIRO.

SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida pela negativação indevida de sua empresa, por débito já quitado junto à requerida. Sustenta que entrou em contato com a Ré para solução do problema de forma administrativa, não obtendo êxito. Por este motivo, vem a juízo requerer a retirada da inscrição de seu CNPJ perante o Órgão de Proteção ao Crédito, bem como condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 4969665, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4969662), pugnando preliminarmente pela ilegitimidade ativa do autor e, no mérito, pela reforma total da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, aduzindo a legalidade da cobrança, eis que agiu em exercício regular de um direito, e a inexistência de elementos que comprovem o dano moral da pessoa jurídica. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4969652) dispôs que: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho o pedido inicial para condenar a empresa ré: a) a promover o cancelamento definitivo da negativação objeto da ação, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; e b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

A análise do presente recurso não ultrapassa a fase preliminar, eis que patente a ilegitimidade ativa do autor da demanda.

O débito discutido nos autos deriva de uma relação negocial praticada por uma pessoa jurídica (Cerealista Araujo Lima Ltda. ME) com a ora recorrente. A referida empresa, do qual o autor alega ser sócio, fora constituída na forma da Sociedade Empresarial Limitada (ID 4969622), não se tratando de sociedade simples, onde a pessoa do empresário individual se confunde com a pessoa natural.

Mesmo que a presente empresa fosse constituída na forma da extinta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli), o que não verifico da documentação apresentada pelas partes (a sentença faz, realmente, referência a um documento que não existe nos autos), o § 7º, do art. 980-A, do CC/02, era claro ao estipular que não havia confusão patrimonial entre a empresa e o seu sócio.

Atualmente, por força da lei n. 14.195/2021, as “Eirelis” foram transformadas em sociedades limitadas unipessoais, sendo que continua valendo a regra de que seu patrimônio não se confunde com o patrimônio de seu sócio.

Dessa forma, assim como o sócio não pode ser responsabilizado diretamente por dívida da empresa, este também não pode pleitear em seu nome, por força do estipulado no art. 18, do CPC/2015, que aqui possui aplicação subsidiária.

O fato do autor ser consumidor não lhe confere a prerrogativa de pleitear direito de terceiro, o que é vedado expressamente por nosso ordenamento jurídico. Da mesma forma, a autorização para que a microempresa possa pleitear direito próprio nos juizados especiais não significa que seu sócio possa substituí-la extraordinariamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade ativa do autor, extinguindo o feito, sem análise de mérito, por força do art. 487, VI, do CPC. Revogo a tutela de urgência concedida. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)